Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-40.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018860-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 023.375.271-40 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
2.
PRETENDIDO O
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.º 587 DO STJ –

APELO DESPROVIDO
.

1.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 46kg de cocaína, peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
; além disso trata-se de acusado portador de maus antecedentes,
constituindo vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico;

2.
A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu
in casu
. Enunciado de Súmula n.º 587 do STJ.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS
contra a r. sentença
vista no ID 184671705,
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1018860-40.2023.8.11.0003,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de ID 189448651, o apelante
almeja a
retificação da pena-base
sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e desarrazoada, com base apenas em duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis [antecedentes e quantidade de droga apreendida]. Cumulativamente, vindica a
exclusão
da
causa de aumento
prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06, sustentando que o conjunto probatório não é robusto quanto à intenção do apelante de transportar as substâncias proscritas para outro Estado da Federação.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 192385196
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento

do
recurso
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 192796165,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
12/07/2023
, por volta das 13h49, na Rodovia Federal BR-364, KM 211, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora denunciado
ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS

trazia consigo

e transportava
, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
46 (quarenta e seis) tabletes de cocaína equivalentes a 46kg (quarenta e seis quilogramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando o increpado se aproximou da unidade operacional conduzindo o veículo VW/Voyage, placa FCF4H31, com velocidade incompatível, motivo pelo qual foi abordado. Nesse momento, o cão farejador K9 indicou a presença de entorpecentes no porta-malas e assim, quando os policiais abriram a porta do carro, já se depararam com alguns tabletes de substância proscrita.

Diante desse cenário, os agentes públicos procederam a revista veicular e apreenderam o restante dos tabletes de pasta base de cocaína, além da quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular. Por derradeiro, descreve a peça inaugural que, ao ser entrevistado,
ADRIANO
afirmou aos agentes federais que transportaria o material ilícito de Cuiabá-MT à cidade de Goiânia/GO. [Denúncia, ID 184671666].

Diante desses fatos, o apelante
ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS

foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico interestadual de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, o i. advogado constituído sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em duas circunstâncias judiciais, consistentes nos antecedentes criminais e quantidade de entorpecente apreendido.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 184671705, p. 3-4) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, estabelecendo-a em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa dos antecedentes criminais e da natureza e quantidade da droga, nos seguintes termos:

“[...] Antecedentes: diante da existência de duas condenações criminais existentes em desfavor do acusado (ID 129272801), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

[...] Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (46 kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

[...] Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
quarenta e seis quilogramas de cocaína
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Do mesmo modo,
a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, inclusive não foi objeto de irresignação defensiva nesse ponto.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
significativa quantidade
de substância proscrita envolvida, tida como extremamente deletéria para a saúde pública
, além de presente
maus antecedentes
, cujos elementos
subsistem como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto os
antecedentes criminais
e a
quantidade

e a
natureza

da droga
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
quarenta e seis quilos de cocaína
(46kg),
ou seja, uma
quantidade descomunal, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
do STJ, AgRg no HC n. 812.602/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Demais disso,
a d. magistrada reconheceu uma condenação transitada em julgado para exasperar a pena base e, a remanescente, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pela juízo singular para fixar a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em razão dos
antecedentes criminais

e da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
quarenta e seis quilos de entorpecente
, como nos casos submetidos ao c. STJ, de uma substância tida como extremamente deletéria para a saúde pública (
COCAÍNA)
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela presença de maus antecedentes e pela
natureza altamente nociva e quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL”:

A Defesa do apelante nas razões recursais defendeu que não ficou devidamente configurada a interestadualidade do tráfico e, por isso, deve ser afastada a causa especial de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06.

Como é cediço, a
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.º 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu
, os depoimentos judiciais das testemunhas
Márcio Fagner Fernandes Torres
e
Isadora Santos Passos,
ambos policiais rodoviários federais, aduziram que durante fiscalização em frente ao Posto da PRF, o ora apelante conduzia o veículo com velocidade incompatível para o local. E, durante abordagem e revista veicular, com auxílio de cão farejador, apreenderam substâncias ilícitas no automóvel, totalizando 46 (quarenta e seis) tabletes. Disseram, também, que o acusado, quando indagado sobre o material ilícito, informou que desconhecia que se tratava de narcóticos, contudo, receberia quantia em dinheiro para levar o veículo de Cuiabá até a cidade de Rondonópolis-MT, buscar uma pessoa e seguirem com destino a Goiânia-GO, sem indicar os nomes dos envolvidos. [Relatório de mídias, ID 184667170].

Deste modo, conquanto os entorpecentes não tenham chegado ao destino goiano, graças à eficaz intervenção dos agentes de segurança pública, ainda assim, não há dúvida quanto à incidência,
in casu
, da majorante da interestadualidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO VALÉRIO DOS SANTOS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1018860-40.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024